Tribunal: TJDFT
Processo: 0741720-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741720-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ECAFIX DISTRIBUIDORA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Manifestem-se as partes, querendo, acerca dos documentos de ID 71349355 e seguintes. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator